Tribunal: STF
Processo: RE 1443000
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário resultante da conversão, feita pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.032 do CPC (eDOC 22), do recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERT. ADESÃO A DUAS MODALIDADES SIMULTANEAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. A redação do art. 3º da Lei nº 13.496/17 deixa claro que a escolha do contribuinte deve ser em relação a uma ou outra modalidade de parcelamento, afastando, assim, a possibilidade de adesão às duas modalidades simultaneamente. Hipótese em que a previsão do art. 4º da Portaria nº 690/2017 não desbordou os limites legais.”



    No recurso extraordinário, busca demonstrar a existência de “violação ao princípio da legalidade genérica, inscrito no art. 5º, II, da CF/88 e da legalidade tributária, inscrito no art. 150, I, da CF/88, e assim, à inconstitucionalidade do art. 3º, I e II da Lei nº 13.496/2017, com a interpretação que lhe foi dada à luz do art. 3º da Portaria PGFN 690/2017.” (eDOC 24, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Colegiado local asseverou o seguinte (eDOC 12, p. 3-):



    “A pretensão contida na inicial é de que seja declarado o direito das impetrantes de aderirem ao parcelamento previsto no art. 3º, I, da Lei nº 13.496/2017, mesmo já tendo optado, em relação a outros débitos, pela liquidação à vista prevista no inciso II, letra “a”, do mesmo art. 3º, conforme adesão realizada no dia 14/11/2017. 



    Tenho que merece ser mantida a sentença denegatória da segurança. 



    Prevê o art. 3º da Lei nº 13.496/17, que Institui o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: 



    “Art. 3o No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1º desta Lei, inscritos em dívida ativa da União, da seguinte forma: 



    I - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado: 



    a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento); 



    b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento); 



    c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e 



    d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas; ou 



    II - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante: 



    a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% (noventa por cento) dos juros de mora, 70% (setenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; 



    b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; ou 



    c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, e cada parcela será calculada com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada. 



    Como se verifica, a redação do artigo supra transcrito, em que consta a conjunção alternativa "ou", deixa claro que a escolha do contribuinte deve ser em relação a uma ou outra modalidade de parcelamento, afastando, assim, a possibilidade de adesão às duas modalidades simultaneamente, como pretende a parte autora. 



    Sendo assim, a previsão constante no art. 4º da Portaria nº 690/2017 não desbordou os limites legais ou inovou na ordem jurídica, já que foi ao encontro da disposição literal da lei que disciplina o programa de parcelamento. 



    No que tange ao argumento de diferença na redação do art. 2º e 3º da Lei nº 13.496/2017, que trata dos débitos perante à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, tenho que a questão restou bem esclarecida nas informações prestadas pela autoridade coatora (Evento 24):



    (...)



    Saliento que o parcelamento constitui hipótese de moratória que é regida pelos arts. 152 a 155-A do CTN. O art. 153 atribuiu à lei, que conceder a moratória em caráter geral, ou que autorizar sua concessão em caráter individual, especificar os respectivos requisitos. E o art. 155 dispõe que "a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor". 



    Ou seja, os parcelamentos são benefícios fiscais previstos em lei, cabendo ao contribuinte que desejar aderir aos mesmos, portanto, seguir as condições impostas nos instrumentos normativos que os regulamentam. 



    A interferência do Judiciário só seria cabível caso fosse demonstrado que a autoridade fiscal praticou algum ato ilegal ou abusivo, e não quando se limitou a aplicar as normas de regência, como concretizado na hipótese.”



    Verifico, desde logo, que a discussão acerca da possibilidade do contribuinte simultaneamente quitar parte de seus débitos através da modalidade prevista no inciso II, letra “a” do art. 3º da Lei 13.496/2017 e parcele o restante dos seus débitos na modalidade prevista no inciso I da norma demanda, necessariamente, a análise de atos normativos infraconstitucionais (Lei 13.496/2017 e Portaria PGFN nº 690/2017), providência inviável em sede de apelo extremo. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Ante o exposto, em virtude da ausência de matéria eminentemente constitucional a ser dirimida na espécie, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.032, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente